Tribunal: TJMT
Processo: 1027583-59.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR BACCA MARTINEZ - CPF: 688.500.341-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. LOCAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA E RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (
REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2.

Se os documentos juntados, mesmo em grau recursal, comprovam a contratação e a origem do débito no valor de R$ 73,56 (setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) questionado pela Autor na inicial que afirmou não possuir relação jurídica com a ré, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso.

3.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado onde o Autor solicitou a troca da titularidade da unidade consumidora nº 6/1190657-5, mediante juntada de contrato de locação e documentos pessoais, restou demonstrado o vínculo entre as partes, mormente porque o consumidor não comprovou que data em que os débitos foram gerados (2015/2016) residia em outra unidade consumidora.

1.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

2.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

3.

Insurgência recursal da parte Autora apenas para majorar a condenação em danos morais. Prejudicado em razão da reforma da sentença.

4.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido/Recorrente postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 73,56 (setenta e três reais e cinquenta e seis centavos)em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente ENERGISA S/A nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Por sua vez, o Autor se insurge apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre-me destacar, que é perfeitamente cabível a juntada de documentos novos em fase recursal, conforme dispõe a regra do art. 435, do CPC,
in verbis:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

In casu
, houve a juntada dos documentos apresentados pelo Autor no momento em que solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora nº 6/1190657-5 que comprovam que o Autor é o responsável pelas faturas de consumo em aberto na sobredita unidade consumidora (id nº 82208511).

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou a negativação ora discutida, mediante a juntada do contrato devidamente assinado.

No caso,
verifica-se verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante no contrato juntado em sede de recurso é idêntica àquela aposta no Documento de Identidade da Recorrida, na Procuração e na Declaração de Hipossuficiência, o que torna totalmente desnecessária a realização de qualquer perícia grafotécnica.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelo contrato assinado pelo consumidor. Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC).

Destarte, a procedência do pedido contraposto é decorrência lógica do reconhecimento da existência da relação jurídica, contudo, limito a condenação ao valor da restrição aqui discutida, visto que não foi colacionado aos autos demonstrativo do montante em aberto.

Por fim, não há se falar em condenação do Autor nas penas de litigância de má-fé, na medida em que o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que o consumidor tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Desta forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há como acolher o pedido da ENERGISA de condenação do Autor nas penas de litigância de má-fé.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente, condenando o Recorrido ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe total de R$ 73,56 (setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento e acrescida de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por CÉZAR BACCA MARTINEZ, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente CÉZAR BACCA MARTINEZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021